Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728664-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIELE CARVALHO DE OLIVEIRA ROMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCIELE CARVALHO DE OLIVEIRA ROMA, demandante, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos n. 0708469-04.2023.8.07.0006, sobre ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, indeferiu a medida liminar solicitada, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito alegado (ID 164045563, origem). Em razões recursais (ID 49062218), a agravante aduz, em suma, que foi proprietária do imóvel qualificado na inicial até o dia 14/03/2013, ocasião em que vendeu o bem a terceiro. Assim, em decorrência da venda, alega que o seu marido solicitou o desligamento/corte do serviço de água e esgoto em 01/03/2013 perante a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Sustenta que, para sua surpresa, no mês de junho/2023, descobriu a existência de débitos lançados pela CAESB referentes ao mês de março/2013 e do período de julho/2019 a maio/2022, totalizando o valor de R$ 73.961,07 (setenta e três mil, novecentos e sessenta e um reais e sete centavos). Afirma que a CAESB protestou indevidamente os débitos, o que negativou seu nome ante os órgãos de proteção ao crédito. Em sede de primeiro grau, requereu tutela de urgência antecipada no sentido de determinar que a requerida exclua, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome da requerente nos órgãos de restrições, bem como sejam levantados os protestos efetivados. Pleito indeferido, como visto acima. Requer, assim, que o agravo de instrumento seja recebido com efeito ativo para que seja deferida a liminar almejada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela recursal. Preparo dispensado. Parte beneficiária da justiça gratuita. Recurso tempestivo. É o relatório. Decido. No caso, não verifico estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Em conformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil, exige-se, para deferimento das tutelas de urgência, um bom indício de prova, além do perigo da demora, este último consubstanciado pelo risco de ineficácia da medida se adotada tão somente após o término do processo. Constata-se, pois, que a tutela de urgência não pode ser concedida quando há necessidade de dilação probatória, por ausência do primeiro requisito legal. Na questão ora discutida, constato que o acervo probatório pré-constituído não é suficiente para a formação do meu convencimento sobre a (i)legalidade das cobranças. Em primeiro lugar, conforme asseverado pelo juízo primevo, a ligação da inscrição 4740513 se encontrava no nome da agravante (ID 163928042, origem), ao passo que o pedido de desligamento da água foi realizado pelo seu marido (vide ID 163928021, origem). Ademais, o protocolo do corte a pedido (ID 163928021, origem) não apresenta qualquer indicativo de solicitação de transferência da titularidade. Assim como não existe qualquer outro documento nos autos que demonstre requerimento para troca do titular da unidade consumidora. Não se admite, dessa feita, que o juízo probatório seja substituído por essa estreita via de cognição. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0740561-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JOANA MARIA GOMES RAFAEL DE SOUZA AGRAVADO(S) LUIZ ALBERTO ARAUJO BARBOSA Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão No 1682758 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DE PROTESTO E DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA REPRESENTADA POR FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO INADIMPLIDAS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL COMERCIAL. INÉRCIA DO PRETENSO CESSIONÁRIO QUANTO À TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA PERANTE A CAESB. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. A concessão de tutela de urgência encontra-se condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Observada, no caso concreto, a necessidade de estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório para o deslinde da controvérsia a respeito da licitude do registro do protesto e da inscrição do nome da agravante em cadastro de restrição ao crédito, tem-se por não evidenciada a probabilidade do direito vindicado, circunstância que agregada à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de sobrestar os efeitos do registros desabonadores questionados. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARMEN BITTENCOURT - Relatora, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Dessa forma, aparentemente diminuta a probabilidade de provimento do recurso. Já em relação ao segundo requisito, qual seja, o do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo não existir fundado receio da sua possibilidade de ocorrência. Com efeito, o protesto mais antigo foi efetivado em 26/12/2019 (além dos demais títulos protestados ao longo dos últimos três anos), não tendo a parte comprovado que apenas tomou ciência dos débitos no mês de junho/2023. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023